Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de exceção de suspeição oposta por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e OUTROS em face do MM. Juiz THIAGO DE MORAES SILVA. Os Excipientes afirmam que o MM. Juiz exceto agiu com grave parcialidade nos autos do 0029358-12.1998.8.07.0001, “ou ainda em quaisquer outros autos a estes conexos ou continentes”, apontando insurgência contra decisão do Excepto que, nos embargos de terceiro cível n. 0035753-58.2014.8.07.0001, negou provimento a embargos de declaração opostos pelos ora Excipientes e, em cumprimento a acórdão de apelação, determinou a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que averbe o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel SHIS, QL 3/2, Lote n. 8. Alegam, em suma, que a decisão contraria o art. 5o, XXXVI, da CF, pois “recepcionando, como hígido, o ilegal-antijurídico-inconstitucional Acórdão Número 1269192, nulo ex-tunc, [...] que violenta, às escâncaras o art. 108, do CC, o Art. 215, do CC, e o Art. 1.245, e § 1o e § 2o, do CC, com Abuso de Poder”. Aduzem que o MM. Juiz excepto evidencia estar judicando “na mesma ilegal-injurídico-inconstitucional trilha seguida pelo Des. Relator” do referido acórdão (Exmo. Des. Arnoldo Camanho), que não teria interpretado corretamente as normas processuais ao concluir que “ocupação de longa data fundamentada em promessa de compra e venda não levada a registro. presunção de boa-fé não elidida”, além de desrespeitar três comandos judiciais transitados em julgado. Tecem longo arrazoado sobre o contexto em que o acórdão tido por ilegal foi proferido, e conclui que o MM. Juiz excepto “já é perseguidor, hostil, do mencionado Causídico, e, pois, assim, inflexivelmente, já iroso, robustecendo (no Piso) mesmas desvirtudes judicativas tais nas judicacações oriundas do ápice”. Requer que o presente incidente seja recebido no efeito suspensivo, e, no mérito, seja reconhecida a suspeição, fixando-se o momento em que o juiz não poderia ter atuado. Em Id. 25419495, o Magistrado Excepto negou a suspeição. É o relatório. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Com efeito, a r. decisão invocada como reveladora de pré-juízo do Magistrado se limitou a apreciar embargos de declaração e a cumprir comando judicial advindo de acórdão transitado em julgado. Ao final, advertiu aos ora exceptos conduta passível de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o qual é dever do Magistrado, consoante art. 774 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, de modo a comprometer a lisura e a imparcialidade no julgamento da lide, Também a narrativa sobre o contexto em que teria sido proferido o acórdão que deu azo à determinação de retirada da penhora sobre o imóvel em litígio não revela vício de parcialidade do MM. Juízo excepto, uma vez que dirigida ao Relator daquele julgado. Trata-se, ao fim e ao cabo, de questões que devem ser analisadas na seara recursal adequada, mas não pela estreita via da exceção de suspeição. Assim, os fatos trazidos pelos Excipientes não são próprios para o incidente, pois o julgamento contrário aos interesses da parte não se afigura interesse na causa, inimizade ou parcialidade. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I. Nos termos do Código de Processo Civil, a parcialidade do juiz é evidenciada, de forma absoluta, nos casos de impedimento, previstos no art. 144; e de forma relativa, nas hipóteses de suspeição, descritas no art. 145. II. Nos termos do § 2o do art. 144 do CPC, a parte não pode criar fato superveniente com o fim de caracterizar impedimento do juiz. III. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões efetivamente injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com a defesa, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do juiz deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. IV. Não havendo igualmente qualquer indício de interesse da magistrada na solução da controvérsia, não há falar em suspeição. V. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1043854, 07044282220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) Em análise das razões do incidente, portanto, não se verifica parcialidade do Magistrado, mas sim o mero inconformismo da Excipiente com as questões jurídicas decididas. Ante o exposto, rejeito liminarmente presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Oficie-se. Após, arquive-se. Brasília, 11 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator